Tribunal: TJDFT
Processo: 0712873-24.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0712873-24.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CEDRO PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Recebo o recurso no efeito devolutivo. Intime-se a parte agravante. Intime-se o agravado para contrarrazões. Brasília, 9 de junho de 2020. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora